Tribunal: TJMT
Processo: 1020157-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020157-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), DAIANE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 047.872.221-47 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO – PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA AFASTAR OS EFEITOS MORATÓRIOS - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DO CONSUMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Se a prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020157-96.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAIANE PEREIRA QUEIROZ contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1008731-78.2020.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, “
para determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/2930555-4, em relação ao débito no valor de R$ R$ 1.246,22, com vencimento em 23.04.2020, bem como que a ré promova a suspensão do nome da autora do cadastro de inadimplentes referente ao título acima mencionado até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda; em caso de descumprimento da decisão, fixo multa diária no importe de R$ 500,00
” (cf. Id. no 58738985).

A agravante diz que, “
além de requerer a não interrupção do fornecimento de energia elétrica para a UC,
(...)
também pediu a abstenção da ré de inscrever o seu nome no cadastro de proteção ao crédito, tanto pela fatura do mês de abril no valor de R$ 1.246,22 quando a do mês subsequente, ou seja, fatura do mês de maio, no importe de R$ 922,19
”, porém, na decisão agravada, somente foi analisado o pedido referente à fatura do mês de abril, nada sendo dito quanto à fatura do mês de maio e nem decidido o pleito liminar para fosse obstada a prática de atos de cobrança pela agravada quanto ao débito ali estampado, devendo ser corrigida omissão da decisão liminar, mormente ao se considerar que o mesmo entendimento que ensejou a suspensão da exigibilidade do débito da fatura de abril é aplicável à de maio.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja determinado à agravada que “
não inscreva o seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito pela cobrança indevida da fatura do mês de maio no valor de r$ 922,19
”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 58738967).

A interposição recursal foi admitida pela decisão proferida em 09.10.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 61224464).

A agravada contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 64195965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Vê-se que, no caso, não obstante a autora/agravante tenha questionado a validade tanto da fatura de consumo de energia elétrica do mês de abril de 2020, quanto à do mês de maio de 2020, sob o fundamento de erro de leitura e apuração do consumo, e, em sede de tutela de urgência, pedido a suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos de ambas as faturas (cf. fls. 04/26 Id. no 58738971), ao receber a petição inicial, a análise feita pela MMa. Juíza circunscreveu à impugnação do débito da fatura de abril, o qual, aliás, em cognição sumária, entendeu ser provável que tenha sido constituído indevidamente, sendo excluído, portanto, da apreciação inicial, a impugnação à validade e exigibilidade do débito da fatura de maio (cf. Id. no 58738985).

No caso, ao menos por enquanto,
a prova dos autos realmente não
demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, n
ão obstante a afirmação da autora/agravante de que o consumo lido no ciclo mensal é absolutamente incompatível com o seu perfil de consumo
.

É certo que a
utora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6o, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
, porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, por enquanto, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita à faturada impugnada, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC do autor realmente não corresponde ao valor impugnado, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da autora/agravante, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida, ao menos neste momento, se pauta por mera ilação subjetiva.

A ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto à ilegitimidade do débito, razão pela qual, neste momento, não há falar em probabilidade do direito, que ainda será melhor investigado na fase instrutória.

Assim, imprescindível que a agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020